Tribunal: TJDFT
Processo: 0728597-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728597-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MONACCO INDUSTRIA E COMERCIO DE RODAS EIRELI - EPP REU: PNEUS WAY PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, proposta por MONACCO INDUSTRIA E COMERCIO DE RODAS EIRELI - EPP contra PNEUS WAY PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. Devidamente intimadas para que dissessem se desejavam produzir outras provas (ID 39427617), autor requereu o julgamento antecipado da lide (ID 40124847) e o réu reiterou o requerimento da contestação (ID 40866442) de realização de “perícia na documentação recentemente reunida” (ID 21258320), sem apresentar justificativa alguma para tanto. Assim, intime-se o réu, Pneus Way Pneus e Serviços Automotivos LTDA, pela Curadoria Especial de Ausentes (Defensoria Pública) para que especifique a prova pericial que pretende produzir e a justifique quanto ao objeto, no derradeiro prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. Em seguida, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator